Tribunal: TJDFT
Processo: 0703321-15.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703321-15.2019.8.07.0018 RECORRENTE: GLEICI BARBARA PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA. PENSÃO MILITAR POR MORTE. PRESCRIÇÃO. FUNDO DO DIREITO. INCABÍVEL. LEI DE REGÊNCIA. DATA DO ÓBITO. RENÚNCIA. PUBLICAÇÃO. VALIDADE. FILHA MAIOR E CASADA. BENEFÍCIO INDEVIDO. SENTENÇA CASSADA. MÉRITO AVANÇADO. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL. 1 – Segundo o Superior Tribunal de Justiça, não ocorre a prescrição de fundo do direito da pretensão para auferir pensão por morte, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo. Prejudicial afastada. Precedentes STJ. 2 – O Superior Tribunal de Justiça assentou que, na discussão acerca do direito de auferir pensão por morte, deve-se aplicar, como lei de regência, aquela que estiver em vigor na data do óbito do instituidor. Precedentes STJ. 3 – Inaplicável ao caso concreto os termos da Lei no 3.765/90, alterada pela Lei no 6.880/80 e pela Medida Provisória no 2.215-10/2001. Com feito, desde a data do óbito do genitor da autora vige a Lei no 10.486/2002, que não prevê a concessão de pensão por morte de militar em favor de filha, maior e casada. 4 – A renúncia aos benefícios provenientes da Lei no 3.765/60 exercida pelo militar, nos moldes do art. 36, §3o, inciso II, da Lei no 10.486/2002, implica no cancelamento da contribuição para o custeio do benefício almejado, o que inviabiliza a pretensão para o seu pagamento. 5 - O ato administrativo relativo à publicação oficial da renúncia do militar aos benefícios decorrentes da Lei no 3.765/60, consoante art. 36, §3o, inciso II, da Lei no 10.486/2002, como realizada pelo CBMDF, goza da presunção de veracidade e de fé pública, não elididos pela autora, que também não comprovou que figurava em eventual declaração firmada por seu pai, indicando-a como sua beneficiária. 6 – Recurso parcialmente provido, sentença cassada, pretensão inicial improcedente. A recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 31 da Medida Provisória 2.215-10/01, e 36, §3o, inciso I, da Lei 10.486/2002, sustentando que os benefícios dos militares foram mantidos garantidos quando da entrada em vigor da lei tida por violada. Pugna, assim, para que seja reconhecido o direito à percepção da pensão por morte de seu genitor, mesmo após a referida alteração legislativa. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada PRISCILA FERREIRA D’AVILA D’ALBUQUERQUE, OAB/DF 43.501. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 31 da Medida Provisória 2.215-10/01, e 36, §3o, inciso I, da Lei 10.486/2002, como quanto ao apontado dissenso pretoriano. Isso porque, para concluir pela ausência de amparo legal para a concessão da tutela requerida pela recorrente, a turma julgadora assentou: “(...) considerando que o pai da autora, militar reformado, faleceu aos 61 anos de idade, em 16/01/2014 (ID 10576826, p. 1; ID 10576826, pp. 10-11), em acidente automobilístico, impõe-se aplicar os termos da Lei no 10.486/2002, cuja redação do art. 37 estabeleceu “ordens de prioridades e condições” para a concessão de pensão militar, tomando-se por base a declaração de beneficiários preenchida em vida pelo contribuinte. Ademais, não foi comprovado nos autos que seu pai tenha preenchido declaração em que constasse seu nome como sua beneficiária. Pelo contrário, as provas documentais encartadas nos autos revelam que seu genitor, além de não ter lhe colocado como pensionista, deixou de recolher contribuição específica para tal mister. Releva notar, mais um vez, que apesar de o CBMDF ter afirmado que não localizou em seus arquivos o termo de renúncia já referido (ID 10576835, p. 10), a publicação realizada no ano de 2012, sem qualquer impugnação do militar quando ainda estava vivo, acrescida da presunção de veracidade do ato administrativo, não elidida pela autora, tornam o ato válido, porquanto goza de fé pública. Consta do ato de publicação a ordem de cancelamento do desconto da contribuição específica para o pensionamento postulado pela autora, o que redunda, também, na ausência de formação de reserva para fazer frente ao pagamento da mencionada verba.” (ID13609433 – Págs. 1 e 2). Como se vê, acolher a tese recursal demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada PRISCILA FERREIRA D’AVILA D’ALBUQUERQUE, OAB/DF 43.501. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030